Tribunal: STF
Processo: AI 637004
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
I - O
   acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na
   legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei
   8.630/93). Inadmissibilidade do RE.
II - Agravo regimental
   improvido.